Tribunal: TJDFT
Processo: 0719372-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0719372-48.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLEUZA COIMBRA DE CASTRO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela exequente, Cleuza Coimbra de Castro, contra a decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública que, no cumprimento individual de sentença coletiva referente ao processo 32.159/97, deferiu o pedido para expedição da RPV do valor de benefício alimentação, mas condicionada à preclusão do ato. Processo de origem 0708019-59.2022.8.07.0018. O ato impugnado apresenta o seguinte teor: "A autora concordou com os cálculos de ID 218247221 e requereu o cancelamento do precatório expedido e a expedição de requisições de pagamento de pequeno valor para o pagamento do saldo devedor apurado (ID 224275268). Tendo em vista que o Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade da Lei distrital no 6.618/2020 (RE 1.491.414, ADI/TJDFT n. 0706877-74.2022.8.07.0000), restabelecendo o teto de (vinte) salários-mínimos para a expedição de requisições de pagamento de pequeno valor, defiro o pedido. Preclusa esta decisão, oficie-se à COORPRE informando e, em seguida, expeça-se requisição de pagamento de pequeno valor relativa à parcela incontroversa do valor principal devido. Em seguida, aguarde-se o julgamento definitivo do agravo de instrumento no 0741750- 32.2024.8.07.0000." Em resumo, sustenta que o cumprimento de sentença deve prosseguir de forma definitiva até a satisfação integral da dívida, pois com a rejeição da impugnação do Distrito Federal está superada a discussão sobre valores incontroversos, cujo valor foi homologado no processo. Afirma que não é necessário aguardar-se a preclusão da decisão, dada a reversibilidade da medida, possibilitando ao Distrito Federal ressarcir-se de eventuais valores pagos indevidamente, de modo que não há motivo para obstar o curso da execução em face de recursos interpostos pela parte contrária, além do que não cabe ao Juízo conceder efeito suspensivo de ofício. Alega não há prejudicial externa para justificar a paralização do processo, pois não é o caso de a sentença de mérito depender o julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou inexistência de relação jurídica. Sustenta que a interrupção do curso do processo causa-lhe dano irreparável, pois a verba tem natureza alimentar. Requer a concessão de efeito suspensivo ativo para determinar o prosseguimento do feito, com o imediato cancelamento do PCT 0700544-38.2024.8.07.0000 e a expedição da RPV correspondente. Preparo em ID 71891096. É o relatório. DECIDO. Recurso regular e tempestivo. O preparo foi recolhido. O agravo de instrumento é previsto para a hipótese em exame, com o objetivo de impugnar decisão proferida em cumprimento de sentença (art. 1.015 Parágrafo único CPC). Presentes os pressupostos, conheço do recurso. Na forma do art. 1.019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em exame de cognição sumária, vislumbro a presença dos requisitos. Acerca do cumprimento de sentença em face da Fazenda Pública, dispõe o artigo 535 § 3o inciso II e § 4o do CPC que não impugnada a execução ou rejeitada as alegações do executado, será determinada a expedição da RPV, e tratando-se de impugnação parcial, a parte não questionada será objeto de cumprimento desde logo. "Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução, podendo arguir: (...) § 3o Não impugnada a execução ou rejeitadas as arguições da executada: (...) II - por ordem do juiz, dirigida à autoridade na pessoa de quem o ente público foi citado para o processo, o pagamento de obrigação de pequeno valor será realizado no prazo de 2 (dois) meses contado da entrega da requisição, mediante depósito na agência de banco oficial mais próxima da residência do exequente. (Vide ADI 5534) (Vide ADI no 5492) § 4o Tratando-se de impugnação parcial, a parte não questionada pela executada será, desde logo, objeto de cumprimento. (Vide ADI 5534)" Nessa linha, o STF no julgamento do Recurso Extraordinário pela sistemática de repercussão geral, Tema 28, fixou a Tese: "Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor. Na origem, cuida-se de cumprimento individual de sentença proferida na ação coletiva n° 32.159/97, proposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF em substituição processual de seus filiados, na qual o Distrito Federal foi condenado ao pagamento das prestações referentes ao benefício alimentação previsto na Lei Distrital no 786/1994 e indevidamente suspenso pelo Decreto Distrital no 16.990/95. No acórdão do agravo de instrumento 0738098-75.2022.8.07.0000, interposto no curso do processo, restou determinado o prosseguimento do cumprimento de sentença pelo valor incontroverso (196528027, processo de origem). "Ante o exposto, conheço e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao agravo de instrumento, para determinar o prosseguimento da execução em relação ao valor incontroverso, bem como para determinar que, na elaboração dos cálculos, o IPCA- E seja usado como índice de correção monetária." Na sequência, o Distrito Federal interpôs agravo de instrumento contra a decisão que rejeitou a impugnação dos cálculos realizados pela Contadoria, alegando, fundamentalmente, excesso de execução quanto à incidência da SELIC sobre o montante do débito atualizado com juros e correção monetária (processo 0741750-32.2024.8.07.0000 - ID 214422041 processo de origem). A Turma negou provimento ao recurso (acórdão 1975738) e o agravante interpôs recurso extraordinário. O feito foi suspenso pela Presidência do Tribunal com fundamento no art. 1.030 inciso III, CPC, em face do Tema 1.349, STF, "[...] em que se discute à luz do artigo 3o da Emenda Constitucional n.° 113/2021 se a metodologia de atualização dos débitos contra a Fazenda Pública, com a incidência da taxa SELIC, deve ou não abranger o valor consolidado da dívida (principal corrigido acrescido de juros)." No recurso paradigma em apreço não há determinação de sobrestamento dos processos nas instâncias ordinárias. Nesse contexto, não se afigura razoável que a expedição da RPV da parcela incontroversa, com base no teto disposto na Lei Distrital 6.618/2020, esteja condicionada à preclusão da decisão, mormente diante do que restou decidido pela Turma no AGI 0738098-75.2022.8.07.0000. De outra parte, considerando que a Turma negou provimento ao AGI 0741750-32.2024.8.07.0000 em que se discute a incidência da SELIC sobre o montante do débito, e que não há determinação no STF de sobrestamento dos processos na primeira ou segunda instâncias pelo Tema 1.349, nada impede que o cumprimento de sentença prossiga em seus ulteriores termos. Nesse sentido: "Constitucional e Administrativo. Agravo de Instrumento. Cumprimento Individual de Sentença Coletiva. Objeto. Ressarcimento de Benefício Alimentação Suspenso. Crédito. Atualização e agregação de juros moratórios. Fórmula legal. termo final. Advento da EC no 113/2021. Taxa Selic. Aplicação. Base de Incidência. Crédito Atualizado e Incremento de Juros de Mora até o Advento da inovação constitucional. Anatocismo. Capitalização Mensal de Juros. Destacamento dos Juros Aplicados até então. Inviabilidade. Tema 1.349 do STF. ADI no 7.435/RS. Determinação de suspensão dos processos que versam acerca da matéria objeto de controvérsia. Inexistência. Sobrestamento do executivo. Inviabilidade. Supressão de instância. Exame. Impossibilidade. Agravo conhecido e desprovido. (...) 4. Aferida a insubsistência de determinação de suspensão do trânsito das ações em curso que envolvam a ADI no 7.435/RS, inviável que haja suspensão indiscriminada de todos os processos que dispõem sobre a questão afetada para controle de constitucionalidade sob a ótica de que a formulação encerra questão prejudicial externa, devendo o efeito suspensivo, se o caso, ser demandado junto à Suprema Corte, pois o que sobeja vigorando, até o momento, é a presunção de conformidade do dispositivo normativo questionado no ambiente daquela ação. 5. Conquanto o RE 1.516.074 tenha sido afetado para julgamento sob o regime de repercussão geral, de molde a propiciar a fixação de tese atinente ao Tema 1.349 passíveis de, futuramente, impactarem na resolução da controvérsia pertinente à forma de incidência da taxa Selic, à luz do artigo 3o da EC no 113/2021, sobejando indene de dúvidas que a Suprema Corte não determinara a suspensão dos processos que englobam a matéria até o empreendimento do julgamento definitivo do recurso objeto de afetação, inviável o sobrestamento do cumprimento de sentença que versa acerca da matéria enquanto não finalizado o julgamento do tema. (...) (Acórdão 1988211, 0751232-04.2024.8.07.0000, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/04/2025, publicado no DJe: 07/05/2025.)" A paralisação do processo na 1a instância, sem que se verifique a prejudicialidade externa ou outras hipóteses do artigo 313 do CPC, configura imprópria imposição de efeito suspensivo. Tais elementos, em um juízo de cognição sumária, indicam a probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano, a justificar a concessão da medida postulada. ANTE O EXPOSTO, defiro o efeito suspensivo ativo para determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença independentemente da preclusão da decisão impugnada e do trânsito em julgado do AGI 0741750-32.2024.8.07.0000. Oficie-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Brasília/DF, 22 de maio de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator e